Tribunal: CARF
Processo: 10768.720161/2007-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10768.720161/2007-80
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-007.616 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
VIA VAREJO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1996, 1997
ESFERA
JUDICIAL
E
ADMINISTRATIVA.
CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA.
A existência de ação judicial com o mesmo objeto do Auto de Infração
configura renúncia às instâncias administrativas no tocante à mesma matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques D Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Candido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e Winderley Morais
Pereira (Presidente).

Relatório
Visando à elucidação do caso, adoto relatório do constante do Acórdão no 12-
24.737 – 7a Turma da DRJ/RJ1(fl. 187/191):
Em 12/08/2004, a interessada apresentou DCOMP de n° 02651.72737.120804.1.3.04-
4780, na qual pretende compensar débito de COFINS mediante aproveitamento de
crédito, objeto de análise do processo administrativo sob n° 13707.002565/99-66.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.720161/2007-80
Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.616 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720161/2007-80

Em 30/01/2009, após análise, foi emitido Despacho Decisório pela DERAT/Rio de
Janeiro, fl. 27, com base no Parecer Conclusivo n° 34/2009 (fls. 26), não homologando
a compensação.
A decisão teve como fundamento as seguintes constatações:
1) O direito creditório não foi reconhecido em sede de análise no processo
administrativo de n° 13707.002565/99-66, conforme decisão acostada aos autos às fls.
17/25.
2) Logo, inexiste crédito para que sejam homologadas as compensações declaradas no
presente processo.
A interessada teve ciência da decisão em 11/03/2009 (AR- fls. 32).
Inconformada, apresentou, em 13/04/2009, a manifestação de inconformidade de fls.
39/43, com os seguintes argumentos:
• O Parecer Conclusivo n° 34/09 parte de premissas equivocadas, não havendo motivos
para que a cobrança desse montante prossiga administrativamente.
• A interessada se equivocou ao pretender compensar o referido "crédito" através da
DCOMP n° 02651.72737.120804.1.3.04-4780.
• O processo administrativo n° 13707.002565/99-66, que discute crédito de IRPJ, nada
tem a ver com o "crédito" de R$ 2.792.534,23, referente a COFINS de 01/99.
• Esse processo tinha por objetivo compensar o crédito de IRPJ, no montante de R$
10.838.089,95, relativo aos anos de 1996 e 1997, com débitos de COFINS, dos quais
houve homologação tácita de algumas compensações, enquanto outros foram objeto de
cobrança.
• Os débitos em cobrança naquele processo (COFINS - 01/2000 e PIS - 01/2000 e
02/2000) foram inscritos em dívida ativa, cuja ação de execução fiscal se encontra
embargada.
• De plano, verifica-se que a quantia de R$ 2.792.534,23 não apresenta qualquer relação
com o processo administrativo de n° 13707.002565/99- 66, em que pese o equívoco no
preenchimento.
• O crédito seria proveniente do processo administrativo de n° 13707.002759/98-83,
tendo sido observado igualmente que tal valor não era o crédito, e sim débito, sendo
certo que reconhece o equívoco cometido ao enviar a DCOMP n°02651.72737.120804.1.3.04-4780.
• Ajuizou ação ordinária n° 94.0044586-5, visando compensar crédito de FINSOCIAL
com débitos de COFINS, transitada em julgado, sendo apurado crédito de R$
8.213.855,52.
• Apresentou pedido de revisão deste crédito, formalizando o processo administrativo n°
10768.514425/2005-04, ao qual foram juntados os processos de n° 13707.002400/98-
95, 13707.002756/98-83 e 13707.000928/99-47, para os procedimentos de
compensação.
• A compensação foi parcial, e os débitos estão em cobrança pela ação de execução
fiscal n°2007.51.01.501496-8.
• A União está exigindo duas vezes o valor de R$ 2.792.534,23, quer por meio deste
processo, quer através da execução fiscal.
• Requer o cancelamento da cobrança da quantia de R$ 2.792.534,23, relativo ao
período de apuração de 01/99 da COFINS, tendo em vista que esta quantia não guarda
qualquer relação com o processo administrativo de n° 13707.002565/99-66, sendo certo
ainda que a mesma já está em cobrança judicial por meio da execução fiscal de
n°2007.51.01.501496-8.

Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.616 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720161/2007-80

Analisada a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento julgou-a improcedente, com a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 1996, 1997
Ementa:
PER/DCOMP. INEXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO.
Constatada a utilização do crédito em PER/DCOMP apresentada
anteriormente, indefere-se a solicitação e não se homologa a compensação.
Solicitação Indeferida

Foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 197/204), cujos questionamentos serão
abordados no voto.
Mediante a Resolução no. 3301-000.201 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, o
julgamento foi convertido em diligência (fl. 212/215). A fiscalização manifestou-se mediante
Informação Fiscal, às fls. 329/332. A Recorrente manifestou-se às fls. 360/366.

É o relatório.

Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
A Recorrente apresentou a DCOMP n° 02651.72737.120804.1.3.04-4780, na qual
informou possuir crédito no valor de RS 2.792.534,23, referente à COFINS, período de apuração
01/92, vinculado ao procedimento administrativo no 13707.002565/99-66.
Informa a Recorrente que, ao analisar a referida declaração de compensação, a
DIORT não reconheceu o direito creditório em questão, por entender, em suma, que o processo
n° 13707.002565/99-66, informado na supracitada DCOMP, já havia sido julgado,
administrativamente, de forma desfavorável à recorrente.
Contudo, diante da não homologação e da intimação para pagamento, a
Recorrente alegou que se equivocou ao informar o crédito de R$ 2.792.534,23, por meio da
DCOMP n° 02651.72737.120804.1.3.04-4780, tendo em vista que tal quantia corresponde, na
realidade, a um débito objeto de compensação em outro procedimento administrativo.

Afirmou ainda que a quantia de R$ 2.792.534,23 não apresenta qualquer relação
com o processo administrativo n° 13707.002565/99-66, em que pese o equívoco quando do
preenchimento da DCOMP n° 02651.72737.120804.1.3.04-4780. Afirmou, ademais, que o valor
está sendo cobrado judicialmente por meio da execução fiscal no o 2007.51.01.501496-8, razão
pela qual a cobrança intentada nestes autos configura evidente duplicidade.
A decisão da DRJ foi desfavorável à Recorrente.
Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.616 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720161/2007-80

Consultando os Autos, verifica-se que realmente o valor R$ 2.792.534,23 é objeto
de outro processo administrativo, o qual já passou pelo crivo judicial, transitou em julgado e foi
executado (conforme documento às fls. 736 e 835/836).

Contudo, apesar da Recorrente, desde o início de sua defesa, sustentar que não há
qualquer relação do valor com o processo 13707.002565/99-66 e que o preenchimento do
PER/DCOMP se deu de maneira equivocada, ela apresentou embargos à execução alegando
cobrança em duplicidade (2007.51.01.501496-8), conforme se verifica às fls. 254/255 e 791.

As observações constantes da Informação Fiscal (fl. 329/331) não são conclusivas
quanto à cobrança em duplicidade de cobrança, seja porque a Recorrente não teria apresentado as
provas necessárias, seja porque o processo judicial ainda não tinha transitado em julgado naquele
momento.

Nesse contexto, considerando que a Recorrente apresentou embargos à execução
fiscal alegando cobrança em duplicidade, proponho reconhecer a concomitância e não conhecer
do presente Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora

Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital